Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-80.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. REVISTA PESSOAL FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNICA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA E CONTAMINAÇÃO DA BUSCA DOMICILIAR. FALTA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que revogou a remissão judicial anteriormente concedida ao adolescente, cancelou a medida socioeducativa de liberdade assistida e rejeitou a representação por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, por falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP, c/c art. 152 do ECA, ao reconhecer a ilicitude da revista pessoal e da consequente busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a representação por ato infracional pode ser recebida quando lastreada em provas obtidas mediante revista pessoal fundada exclusivamente em denúncia anônima, sem demonstração de fundada suspeita; (ii) verificar se a busca domiciliar subsequente, realizada em decorrência da revista pessoal reputada ilícita, subsiste de forma autônoma ou resta igualmente contaminada; e (iii) averiguar se eventual nulidade poderia ser postergada para a fase instrutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação, embora independa de prova pré-constituída de autoria e de materialidade (art. 182, § 2o, do ECA), exige lastro probatório mínimo e válido para caracterizar a justa causa.
4. A revista pessoal sem mandado somente se legitima quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP.
5. A denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias ou de circunstâncias objetivas que corroborem a suposição, não atende ao requisito legal de fundada suspeita.
6. A descoberta posterior de substância entorpecente não convalida a abordagem ilícita, pois a legalidade da medida deve ser aferida com base em elementos objetivos anteriores à busca pessoal.
7. A ilicitude da revista pessoal contamina a busca domiciliar subsequente, por derivação, impondo o reconhecimento da inadmissibilidade das provas.
8. Reconhecida a invalidade das provas e ausente justa causa, a representação pode ser rejeitada desde logo, nos termos do art. 395, III, do CPP, não sendo exigível o recebimento da inicial para posterior declaração de nulidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.